Tribunal: TCU
Processo: 002.713/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9415/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Ministério da Saúde (peça 18), por mais 15 (quinze) dias, para atendimento à determinação contida no subitem 1.7.1.1 do Acórdão 2615/2023-TCU-Segunda Câmara , e 30 (trinta) dias, para atendimento às determinações dos subitens 1.7.1.2 e 1.7.1.3 do Acórdão 2615/2023-TCU-Segunda Câmara , contados na forma do artigo 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 002.713/2023-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eugênio Leite Costa Melo (XXX.431.704-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.